Tribunal: TJDFT
Processo: 0707744-33.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707744-33.2023.8.07.0000 RECORRENTE: JÉSSICA PEREIRA DA SILVA RECORRIDA: MANI CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA REPRESENTANTE LEGAL: MARIA ESTELA SILVA NASCIMENTO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRELIMINAR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. MÉRITO. PENHORA. SISBAJUD. VERBA SALARIAL. POSSIBILIDADE. SOBRA DE SALÁRIO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. O recurso não deve ser conhecido quanto ao pedido de utilização da ferramenta de pesquisa reiterada de ativos por meio do SISBAJUD, uma vez que este pedido ainda não foi formulado ao juízo de origem, pois acarretaria inevitável supressão de instância. 2. É ônus do executado comprovar que os valores tornados indisponíveis em suas contas são impenhoráveis, nos termos do artigo 854, § 3o, do Código de Processo Civil. 2.1. Os valores existentes na conta da parte executada, no momento da efetivação da penhora, tratava-se de sobra salarial, a qual não encontra proteção legal e pode ser penhorada para a satisfação da dívida. Precedentes. 3. O entendimento jurisprudencial mais moderno é no sentido de que a impenhorabilidade do salário, atribuída pelo artigo 833, inciso IV, do CPC pode ser mitigada para permitir que o processo de execução seja mais efetivo, podendo, inclusive, ser penhorado percentual de salário para tanto, desde que resguardado valor suficiente para as despesas alimentares do devedor, não consistindo prejuízo à sua sobrevivência. 4. Cumpre reconhecer, portanto, a validade da penhora realizada, sendo necessária a reforma da decisão combatida para reconhecer a validade da penhora dos valores bloqueados na conta bancária da parte executada. 5. Recurso parcialmente conhecido e provido. Decisão reformada. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação ao artigo 833, inciso X, do CPC, asseverando a impenhorabilidade de salário. Aponta, no aspecto, divergência interpretativa com julgados do STJ. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo ante a gratuidade de justiça concedida. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil, bem como no que concerne ao suposto dissenso pretoriano, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “[...] Assim, autorizar a penhora de salário e não autorizar a penhora de valores na conta poupança, que sequer se destinam a subsistência do devedor e de sua família é um contrassenso e somente dificulta o cumprimento da execução, privilegiando o executado que se recusa a pagar sua dívida, mas opta por guardar dinheiro. Ademais, da análise dos extratos é possível perceber o desvirtuamento da natureza de poupança, ante intensa movimentação de débito e crédito” (ID. 47753945). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no REsp n. 1.867.867/PE, relator Ministro Francisco Falcão, DJe de 17/5/2023). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A016